Tribunal: CARF
Processo: 10680.923170/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.923170/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.822 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SAMARCO MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. LASTRO PROBATÓRIO.
Deve ser homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando reste comprovada a liquidez e certeza do seu direito creditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10680.923158/2012-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.812, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de declaração de compensação transmitida pela contribuinte acima
identificada, na qual indicou crédito, resultante de pagamento indevido ou a maior originário de
DARF relativo à receita de código 0473, do período de apuração em questão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.923170/2012-58
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.822 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923170/2012-58

A Delegacia de origem, em análise do direito creditório, não o homologou a
compensação declarada sob o fundamento da inexistência do crédito por já terem sido
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensar débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega que, por um equívoco, após transmitir a sua DCOMP, não retificou a DCTF do mês de
referência, na qual deveria ter substituído o valor inicialmente declarado a título de "IRRF -
RENDIMENTOS DO TRABALHO E DE QUALQUER NATUREZA (DE RESIDENTES OU
DOMICILIADOS NO EXTERIOR)" (Código da Receita 0473), pela quantia realmente devida
efetivamente devida.
O colegiado julgador de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do voto relator, prolatado no Acórdão constante dos autos, aqui
sintetizado: inconsistência entre os dados constantes das declarações entregues pela interessada,
e considerando que ela houve por bem não juntar aos autos nenhum outro elemento de prova do
valor realmente devido.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, a fim de
contrapor a decisão de piso, em que apresentou lastro probatório para fins de demonstrar a
origem do direito creditório pleiteado conforme documentos constantes dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.812, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento e passo a apreciar.
No presente caso, ao efetivar sua compensação, por intermédio de
DCOMP, a ora Recorrente indicou como crédito a compensar aquele
constante de DARF relativo à receita de código 0473, do período de
apuração de 15/05/2009. Ocorre que, em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF encontrava-
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.822 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923170/2012-58

se inteiramente alocado a débito informado pelo próprio sujeito passivo,
não existindo, por conseguinte, crédito a compensar.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta
constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no
caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na DCTF, por
decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à
divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de ofício.
O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor
declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor pago, a
conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o
próprio contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou
menor ao confessado.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito
confessado em DCTF a apresentação prévia de nova declaração,
retificando a confissão anterior, como fez a ora Recorrente.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas
da apresentação de DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve
pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não
se mostra suficiente que o contribuinte promova a redução do débito
confessado em DCTF, fazendo-se necessário, notadamente, que
demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal
e/ou outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito
creditório pleiteado.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente cuidou de,
para além da DCTF Retificadora, trazer maiores esclarecimentos
lastreados pelo respectivo conjunto probatório (e-fls. 117/198).
A partir da análise das provas acostadas aos autos verifica-se que, para o
período de apuração sob discussão, a Recorrente a princípio calculou o
débito de IRRF sob alíquota de 25%, tendo o valor correspondente sido
quitado mediante DARF. Este montante também foi devidamente
declarado na DCTF original do período.
Quando da revisão dos seus recolhimentos, a Recorrente verificou ter se
equivocado na interpretação da legislação regente, sobretudo no que diz
respeito à alíquota de IRRF aplicável ao caso (25%). Isso porque, em
verdade, a remessa efetuada ao estrangeiro estaria sujeita ao pagamento
da CIDE sob alíquota de 10%, nos termos do art. 2o, §4o da Lei no
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.822 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923170/2012-58

10.168/00 o que, consequentemente, sujeitava a tributação do IRRF à
alíquota de 15%, de acordo com o art. 3o da MP no 2.159-70/01. Vejamos
o teor do dispositivo:
Art. 3o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a
partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29
de dezembro de 2000.
Para materializar esse aspecto, a contribuinte apresentou planilha com
todas as PER/DCOMP ́s que se encontram nesta situação, inclusive a
presente declaração, a fim de demonstrar o efetivo recolhimento de CIDE
(e-fl. 197).
No mais, cuida de juntar aos autos cópia do contrato de câmbio e demais
documentos que subsidiariam a remessa ao exterior sob análise (e-fls.
199/202).
Do exame das provas, é possível evidenciar, pela natureza de suas
atividades, o seu enquadramento no art. 2o, §2o da Lei no 10.168/00: “A
partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior”.
Para além de apresentar a natureza da atividade, a Recorrente demonstrou
nos autos que efetivamente reconheceu a tributação da remessa pela
CIDE, o que por si só comprova o recolhimento a maior do IRRF na
alíquota de 25%.
Adicionalmente, a contribuinte traz como argumento subsidiário o fato
de que, pela natureza da remessa - não se refere a royalties (art. 12) ou a
outros rendimentos não específicos que deixem de compor o lucro das
empresas (art. 21 e 22, do Acordo) -, sequer seria cabível a incidência
do IRRF. Isso porque, nos termos do artigo 7o do Acordo Bilateral para
Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda e o
Capital pactuado entre o Brasil e o Chile1, os rendimentos em questão (

1 ARTIGO 7
Lucros das Empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante somente podem ser tributados nesse Estado, a não ser que a
empresa exerça ou tenha exercido sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
permanente aí situado. Se a empresa exerce ou tiver exercido sua atividade na forma indicada, seus lucros podem ser
tributados no outro Estado, mas somente na medida em que forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.822 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923170/2012-58

adiantamento - prestação de serviços técnicos e assistência técnica)
compõe o lucro da empresa no exterior (Chile) e, portanto, devem ser lá
tributados2.
São plausíveis tais colocações, mas estas acabam por extrapolar os
limites da lide, especialmente porque a ora Recorrente reconhece como
devida a incidência do IRRF à alíquota 15% em seus próprios
documentos fiscais.
Em vista das razões apresentadas em cotejo com a respectiva
documentação, bem como em homenagem ao princípio da verdade
material, considero líquido e certo o direito creditório da ora Recorrente.
Por fim, considerando a alegação de existência de dois despachos
decisórios distintos, mas com objetos idênticos - este e o PAF no 10680-
923.168/2012-89 (e-fls. 186), deve a autoridade fiscal, quando da
liquidação do presente acórdão, cancelar o PER/DCOMP no
39922.58672.300112.1.3.04-8322.

2. Ressalvadas as disposições do parágrafo 3, quando uma empresa de um Estado Contratante exercer sua atividade
no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos, em cada
Estado Contratante, a esse estabelecimento permanente, os lucros que o mesmo teria podido obter se fosse uma
empresa distinta e separada que exercesse atividades idênticas ou similares, em condições idênticas ou similares, e
tratasse com absoluta independência com a empresa da qual é um estabelecimento permanente.
3. Para a determinação dos lucros de um estabelecimento permanente, será permitida a dedução das despesas
necessárias e efetivamente realizadas para a consecução dos fins desse estabelecimento permanente, incluindo as
despesas de direção e os encargos gerais de administração assim realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo mero fato de que este compre bens ou
mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem rendimentos tratados separadamente em outros Artigos desta Convenção, as
disposições desses Artigos não serão afetadas pelas disposições do presente Artigo.
2 Há referência ao PARECER/PGFN/CAT/ No 2363 /2013, o qual conclui que as remessas de prestação de serviços
técnicos e assistência técnica se sujeitam ao art. 7o da Convenção Modelo da OCDE, bem como ao ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5/2014 segundo o qual:
"Art. 1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços
técnicos e de assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção para
evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de que os serviços técnicos e de
assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no
Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais ou pessoais independentes, nos casos
da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou
grupo de pessoas, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil, ressalvado o
disposto no inciso I; ou
III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos I e II.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.822 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.923170/2012-58

Da análise do despacho decisório supra, fica evidente que estamos
tratando do mesmo direito creditório aqui pleiteado.
Conclusão
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto
e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar a compensação
até o limite do direito creditório pleiteado.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital